Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744075-79.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA, GLÓRIA MARIA SOARES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da prisão em flagrante das acusadas por suposta incompetência da Polícia Militar em realizar diligências investigativas, uma vez que todos os órgãos de segurança pública devem atuar em conjunto para coibir a prática delitiva, não havendo competência exclusiva da Polícia Civil para investigação. 1.1. O ingresso policial na residência das acusadas, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência delas. Preliminar de nulidade rejeitada. 1.2 Rejeita-se preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, pois, no caso, surgiram provas novas a respeito de fato não contido na denúncia originária, mais especificamente, laudos de informática contendo indícios da prática de crime de associação para fins de tráfico de drogas e, sendo assim, era efetivamente possível o aditamento, nos termos do artigo 384 do CPP. 1.3 Não é necessária nova citação pessoal das rés após o aditamento da denúncia, sendo suficiente a intimação da Defesa, o que ocorreu no caso. Diante disso, não se acolhe preliminar de nulidade do feito por ausência de citação válida das acusadas. 2. Mantém-se a condenação das apelantes como incursas no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova pericial, que elas, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. 3. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido as rés condenadas pelo delito de associação criminosa, mantidas nesta instância, é de se dizer que elas não preenchem os requisitos normativos exigidos para a concessão da benesse. 4. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento. 5. A quantidade de pena imposta às apelantes recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. 6. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mormente, levando-se em consideração, também, o quantitativo de pena aplicado às recorrentes. 7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal. 8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a falta de provas para a condenação, uma vez que as provas colhidas foram de origem ilícita. Afirmam que o flagrante se deu de forma ilegal, porquanto houve uma truculência policial no ato de um suposto flagrante, e a residência foi invadida pela polícia militar, sem fundadas suspeitas; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de não ficou demonstrada a configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, diante da completa ausência de provas de uma divisão de tarefas com vínculo associativo e estável entre as recorrentes; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto presente os requisitos para o reconhecimento de tráfico privilegiado e consequente abrandamento do regime prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nessa toada, consoante os depoimentos judiciais tomados das testemunhas policiais RENE e ALTINO, eles disseram, de maneira convergente, que receberam denúncia de populares a respeito da prática do crime de tráfico de drogas no endereço específico de GLÓRIA e MARIA, sendo que, quando avistaram determinada movimentação suspeita de traficância (troca de objeto) entre um suposto usuário (THIAGO) e uma das acusadas, resolveram efetuar a abordagem, ou seja, tanto do indivíduo que estava adquirindo as drogas, quanto das meninas que estavam no interior da residência. Destacaram categoricamente que, com o rapaz, fora encontrado uma sacola com diversos comprimidos que, aparentemente, seriam ecstasy e, no interior da residência, mais substâncias entorpecentes, maquininhas de cartão de crédito e cartões de crédito, confirmando-se, então, a suspeita inicial a respeito de tráfico de drogas. Não bastasse, a testemunha THIAGO, confirmou, em sede judicial, ter ido até o endereço de MARIA EDUARDA e GLÓRIA buscar drogas (balas) que um terceiro encomendado e que, quando o pacote foi entregue por MARIA EDUARDA, na porta da residência dela, na qual também estava GLÓRIA, a polícia abordou e prendeu todos em flagrante. Ora, havia indícios fortes de que as rés estavam em situação de flagrante delito de tráfico, vendendo, aparentemente, entorpecentes ao usuário, situação que justifica o ingresso policial, sem mandado, na residência das acusadas, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas com tal diligência. Nesse sentido, confira-se: .... Assim, rejeito a preliminar suscitada (ID 62386563) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse diapasão, em que pese a negativa de autoria das apelantes, sobretudo, a prova pericial dos aparelhos telefônicos apreendidos, deixou clara a prática do delito de associação para o tráfico, sendo certo que os policiais ouvidos em juízo confirmaram, a partir do flagrante efetuado, o que os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos já indicavam, ou seja, a comercialização de drogas por parte das acusadas. O vínculo existente entre as rés é evidenciado nos diálogos, não se tratando simplesmente de vínculo afetivo de um casal, mas sim, relacionado à prática de ilícitos, mais precisamente, tráfico de drogas. Elas conversavam e negociavam abertamente no Whatsapp, sobre drogas, quedando claro que ambas atuavam e prestavam auxílio mútuo para o exercício da traficância, ou seja, em prol da associação. Não bastasse, ao contrário do que alega a Defesa, é possível extrair dos laudos periciais juntados que, ao menos, desde outubro de 2021 até 14/12/2021, ambas mantinham diálogos entre si e com compradores/usuários, estando envolvidas, pois, num esquema de tráfico de drogas. Por todo o exposto, verifica-se que GLÓRIA MARIA e MARIA EDUARDA, mantendo relacionamento amoroso e residindo juntas, atuavam em conjunto na venda de substâncias entorpecentes a usuários, comercialização esta que ocorria, em grande parte, pelo aplicativo Whtatsapp, conforme se apurou. Nessa linha de intelecção, o conjunto probatório ampara a conclusão contida na sentença de que as ora apelantes integravam associação criminosa e detinham vínculo associativo estável e permanente, com o claro objetivo de comercialização de entorpecentes. Diante do exposto, constatado o liame subjetivo com claro intuito de praticarem condutas típicas de mercancia de drogas, devem ser mantidas as condenações de MARIA EDUARDA e GLÓRIA MARIA pela prática do delito descrito no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06. Incorporo a este voto os fundamentos da sentença, que prevalecem (ID 55112277) (ID 62386563) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o novo exame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso não deve prosseguir no tocante ao suposto malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂ NCIA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... A instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou elementos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigida para a configuração do crime de associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.4. "A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 520.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.401.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023